Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONHECIDA. REANÁLISE DAS APELAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DANO ESTÉTICO. NÃO DEMONSTRADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DANOS MORAIS CAUSADOS A TERCEIRO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA DE CADA LITIGÂNTE. HONORÁRIOS DEVIDOS EM FAVOR DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. O julgamento das apelações das partes ocorreu com base em premissa fática equivocada, uma vez que não considerou a inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo a quo, de modo que caberia ao réu demonstrar a existência de culpa exclusiva da vítima/consumidora no acidente ocorrido dentro do seu estabelecimento para eximir-se da sua responsabilidade pelo dano sofrido.

2. Necessária a reanálise das questões dos apelos interpostos.

2.1. No caso específico dos autos, o réu não demonstrou a existência de culpa exclusiva da autora, portanto restou caracterizada a sua responsabilidade em indenizar a autora pelos danos sofridos.

2.2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.

2.2.1. Na hipótese dos autos, o desgaste experimentado pela autora em decorrência da queda configurou transtornos e aborrecimentos que extrapolaram os acontecimentos desconfortáveis do dia-a-dia, o que enseja o dever do réu em indenizá-la a título de danos morais.

2.2.2. Na fixação da indenização por danos morais, o juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Em análise das características do caso concreto, necessária a redução do quantum fixado.

2.3. A pretensão de reparação por dano estético pressupõe a comprovação da deformidade física permanente e o dano do constrangimento e do abalo psicológico em razão da lesão que afete a harmonia física, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Precedentes.

2.4. Nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso.

2.5. A aplicação de juros de mora independe de pedido expresso da parte, podendo ser aplicado de ofício pelo juiz, não havendo que se falar em violação ao princípio da congruência. Precedentes.

2.6. Segundo o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 469), a seguradora denunciada poderá responder solidariamente com o segurado pelos danos causados por ele a terceiros, nos limites contratados na apólice de seguro.

2.6.1. In casu, o contrato de seguro celebrado entre o réu e a litisdenunciada prevê a responsabilidade por danos causados a terceiro, portanto não há que se falar em ausência de responsabilidade em reembolsar o réu pelo pagamento de indenização de danos morais em benefício da autora.

2.7. O art. 85, §2o do Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Não havendo condenação, nem sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a fixação dos honorários deve tomar como base o valor da causa.

2.7.1. No caso dos autos, considerando que houve a condenação do réu, a fixação dos honorários advocatícios deverá levar em conta o valor da condenação, não havendo que se falar em valor da causa ou do proveito econômico obtido.

2.8. Nos termos do art. 86 do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” No caso da lide principal, a autora sucumbiu em 2/3 (dois terços dos seus pedidos), razão pela qual a sentença deve ser reformada para redistribuir a sucumbência, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da autora e 30% (trinta por cento) a cargo do réu.

2.9. Tendo o réu dado causa ao ajuizamento da ação, responderá ele pelas despesas processuais e honorários advocatícios em favor da seguradora litisdenunciada, em observância ao princípio da causalidade.
3. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão reformado.